Tribunal: TJDFT
Processo: 0000063-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PENAL. CRIME MILITAR. ABANDONO DE POSTO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Deve ser reconhecida a inexigibilidade de conduta diversa como causa supralegal de excludente de culpabilidade quando demonstrado que, diante das circunstâncias concretas, não se poderia exigir que o agente agisse de outro modo, impondo-se a absolvição.
2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.